Tribunal: TJPA
Processo: 0826917-31.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826917-31.2020.8.14.0301

APELANTE: SPE SINTESE 15 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: GUNDISALVO PIRATOBA MORALES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0826917-31.2020.8.14.0301

APELANTE: SPE SINTESE 15 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SINTESE ENGENHARIA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA011003, VICTOR AUGUSTO RODRIGUES DE MELO - PA33242-A, LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA13152-A, LUANA DE SOUSA QUEIROZ - PA38367-A
Advogados do(a) APELANTE: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA011003, VICTOR AUGUSTO RODRIGUES DE MELO - PA33242-A, LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA13152-A, LUANA DE SOUSA QUEIROZ - PA38367-A

APELADO: GUNDISALVO PIRATOBA MORALES

Advogado do(a) APELADO: MARCELO DA SILVA CONCEICAO - PA22642-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Síntese Engenharia Ltda. e SPE Síntese 15 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a decisão de origem que limitou a retenção de valores, em rescisão contratual por iniciativa do comprador, ao percentual de 10%. As embargantes alegam omissão do acórdão quanto à análise de dois fundamentos: a jurisprudência do STJ que admite retenção de até 25% dos valores pagos; e a possibilidade de retenção de até 50% nos contratos submetidos ao regime de patrimônio de afetação, conforme § 5º do art. 67-A da Lei nº 4.591/64.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relevantes ventilados nas razões de apelação, notadamente quanto ao percentual de retenção admitido em casos de rescisão contratual e à aplicação do art. 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/64.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A parte embargante pretende rediscutir matéria já decidida no acórdão impugnado, sem que se verifique omissão relevante que justifique a reabertura da controvérsia por meio de embargos declaratórios.

A decisão embargada apreciou suficientemente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que não tenha mencionado expressamente todos os dispositivos ou precedentes invocados pela parte, o que não configura omissão passível de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pela parte não configura omissão quando a decisão enfrentou adequadamente a matéria controvertida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da causa, devendo observar estritamente os limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 4.591/64, art. 67-A, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente indicados no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por Síntese Engenharia Ltda. e SPE Síntese 15 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra Acórdão de ID 27848735, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

A parte embargante alega, em suas razões recursais (ID 28163621), omissão quanto ao exame de dois fundamentos expressamente ventilados nas razões de apelação: o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em casos de rescisão contratual por iniciativa do comprador, admite-se a retenção de até 25% dos valores pagos; e a aplicação do § 5º do art. 67-A da Lei n.º 4.591/64, dispositivo legal que autoriza, em casos de incorporação submetida ao regime de patrimônio de afetação, a retenção de até 50% da quantia paga pelo promitente comprador.

Argumenta que a cláusula contratual de retenção, firmada entre as partes, previa percentual de 25% dos valores pagos, sendo esse patamar razoável, proporcional e validado pela jurisprudência dominante, não havendo nos autos qualquer circunstância que justificasse a redução promovida pelo juízo de origem, a qual limitou a retenção a apenas 10%.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 28468768.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2025